Tribunal: STF
Processo: Rcl 74882
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS (ART. 1.042 DO CPC). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. O reclamante alega que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    2. Negado seguimento à reclamação, em virtude da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias a justificar o cabimento da reclamação contra decisão do Tribunal de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    5. O recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    6. No caso dos autos, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos, previsto no art. 1.042 do CPC, contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negado provimento ao agravo regimental.